Tribunal: TJMT
Processo: 1044671-08.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044671-08.2023.8.11.0001
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SITIOS DE RECREIO VIVENDA PRIMAVERA - CNPJ: 09.192.291/0001-31 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), SEXTO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABA-MTJ (RECORRENTE), C3WA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.799.597/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DECLAROU COMPETENTE O JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES RELATIVAS A IMÓVEIS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRIMEIRO RECEBEU A AÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

1.

Não há conexão entre execuções de título extrajudicial relativas a imóveis distintos, ainda que os fatos geradores sejam similares.

2.

A competência é do juízo que primeiro recebeu a ação, na ausência de identidade entre pedidos ou causas de pedir.

3.

Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, no qual é alegada a inexistência de conexão e pugna pela remessa dos autos ao juízo que primeiro recebeu a ação, no caso o 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024